Tribunal: TJMT
Processo: 1011994-30.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1011994-30.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO (SICREDI VALE DO CERRADO), em virtude da decisão proferida pelo Juízo da 2.a Vara da Comarca de Campo Verde que, nos autos da Ação de Execução por Quantia Certa n.o 1000946-18.2020.8.11.0051 ajuizada em face de ANTONIO CARLOS NEGRI, indeferiu a tutela de urgência que visava a busca e apreensão dos bens alienados fiduciariamente.
Em suas razões recursais, a Agravante requer a reforma da decisão objurgada, sob o argumento de que estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência.
Sustenta que a probabilidade do direito consubstancia-se no fato de o Agravado não ter cumprido sua obrigação de pagamento expressa nas Cédulas de Crédito Bancário no B707332988-2 e no B70732945-9, mesmo sendo regularmente notificado sobre o inadimplemento, bem como na outorga da propriedade resolúvel e posse indireta dos bens móveis oferecidos em alienação fiduciária à Agravante.
Ressalta que o risco ao resultado útil ao processo, está representado, pela fácil ocultação dos veículos, uma vez que o Agravado é conhecedor de sua mora, não tendo demonstrando nenhum interesse na regularização dos pagamentos, o que faz acreditar que poderá ocultar o veículo e a colheitadeira, para frustrar o cumprimento da obrigação.
Assevera, ainda, que se os bens móveis permanecerem na posse do Agravado estará sujeito a fatos alheios como a possibilidade de furto, roubo e danos, o que será irreversível e de extremo prejuízo à Agravante que terá que suportar mais gastos, além dos já suportados, bem como comprometerá o resultado útil do processo.
Sob tais argumentos, pugna pela concessão de tutela antecipada recursal a fim de que seja determinada a busca e apreensão do veículo Toyota Hilux, placa EPG 5336, e uma colheitadeira, marca Case, modelo 420 com 05 linhas, ano 2010, vermelha.
É o relatório. Decido.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois a hipótese se enquadra na exceção prevista no parágrafo único do artigo 1.015 do CPC, bem como foi instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento.
Como é cediço, o artigo 1.019 inciso I, do Código de Processo Civil, dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada à plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
O parágrafo único do artigo 995 do CPC estabelece que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Diante de tais premissas, é patente que ao afirmar que há necessidade de agregar o efeito suspensivo/ativo, incumbe à parte demonstrar de forma clara e segura em que consiste a probabilidade do direito alegado e, também, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Da análise dos autos, não entrevejo a confluência dos requisitos para concessão do pedido liminar, isso porque, em que pese esteja presente a probabilidade do direito alegado, eis que é plenamente possível a busca e apreensão dos veículos alienados fiduciariamente quando comprovada a mora do devedor, a Agravante não demonstrou o risco de dano irreparável ou de difícil reparação decorrente do indeferimento do pedido antecipatório, eis que não há prova de que o Agravado esteja ocultando os bens ou dilapidando seu patrimônio.
Dessa forma, embora esteja presente a probabilidade do direito alegado, não ficou demonstrado o segundo requisito para concessão da liminar recursal, qual seja, o perigo de dano, razão pela qual indefiro o pedido de efeito ativo.
Comunique-se ao Juiz do feito.
Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 08 de junho de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora